Tribunal: TJSP
Processo: 2285325-61.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida concessão de saída temporária de Natal e Ano Novo/2019, indeferida em 1o Grau. Paciente que preenche os requisitos do art. 123 da LEP, possui bom comportamento carcerário e conta com o parecer favorável da Administração do Presídio. Constrangimento ilegal configurado. Precedente. Ordem concedida, convalidando a liminar.